Tribunal: STF
Processo: ARE 1366407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO AUTORAL DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO DESDE A DATA DE SUA CESSAÇÃO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES, TRANSFERÊNCIA PARA A ANTIGA LOTAÇÃO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ.



    - Inteligência do artigo 37, inciso II, da CRFB/1988. Como corolário dos princípios da legalidade e moralidade, emerge o princípio da vinculação ao edital, que estabelece, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público devem estrita obediência às regras instituídas para o processo seletivo.



    - Na espécie, restou demonstrado que a Apelada realizou requerimento administrativo para restabelecimento do pagamento da gratificação prevista no art. 51 da Lei Municipal nº 082/1991, mencionando expressamente que prestou concurso para Nível Superior Docente II, com especialidade/área de atuação em Espanhol, para a Secretaria de Educação – Ilha. Assim, o edital era para exercer a atividade docente em Ilha, o que, consequentemente, geraria uma remuneração superior para a Recorrente em relação aos docentes que trabalhavam no continente. 



    - A Edilidade indeferiu o pedido, sob o argumento de que ela deixou de atuar em escola considerada de difícil acesso, motivo pelo qual ocorreu o cancelamento da sua gratificação. Observa-se que a Recorrida foi removida 'devido a relações conflituosas com a direção da escola', o que, diga-se, não foi comprovado pela Edilidade, não constando nos autos a instauração de nenhum procedimento administrativo para a apuração dos fatos, com o devido contraditório e ampla defesa.



    - A Municipalidade não impugnou especificamente tanto administrativamente, quanto em Juízo, na presente demanda, a alegação da Autora de que se candidatou à vaga contida no Anexo 1 do Edital de nº 001/2008, que deveria ser ocupada exclusivamente em ilha, e não em continente. Dessa forma, houve a remoção unilateral da Autora para o continente, sem prova de que não havia vaga em Ilha, com a consequente redução dos seus vencimentos, o que é inconstitucional. Não está aqui, portanto, se falando em inamovibilidade.



    - A Apelada tem, consequentemente, direito (a) aos valores não pagos a título de gratificação de difícil acesso, a contar da data de sua remoção, devidamente corrigidos, e com os acréscimos, na forma determinada na sentença; (b) à transferência para uma das escolas de uma das Ilhas do Município, com direito ao recebimento da referida gratificação; (c) à compensação a título de dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento cotidiano, eis que se trata de ato ilegal de remoção. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e § 6º; e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 61, § 1º, II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente